Tribunal: TJSP
Processo: 0011453-57.2020.8.26.0562
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Réu processado pelo crime previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/06. Recurso do Ministério Público contra decisão que não reconheceu a nulidade da decisão que recebeu a denúncia, bem como deixou de declarar extinta a punibilidade do réu. 1. Na dicção do artigo 48, da Lei no 11.343/06, o procedimento previsto na citada lei (artigos 50 a 59) não se aplica no caso do

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Réu processado pelo crime previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/06. Recurso do Ministério Público contra decisão que não reconheceu a nulidade da decisão que recebeu a denúncia, bem como deixou de declarar extinta a punibilidade do réu. 1. Na dicção do artigo 48, da Lei no 11.343/06, o procedimento previsto na citada lei (artigos 50 a 59) não se aplica no caso do delito previsto no artigo 28 (que está inserido em outro título). Pelo que se afigura bastante razoável a opção feita pelo magistrado pelo procedimento sumário estabelecido no Código de Processo Penal (artigo 394, par. 1o, II). 2. Além disso, ainda que se pensasse de forma diversa, a inobservância do procedimento previsto no artigo 55, da Lei no 11.343/06, mais precisamente, a apresentação de defesa prévia antes da deliberação pelo recebimento da denúncia, configura nulidade relativa, de sorte que somente se declara a invalidade se demonstrado prejuízo. Gravame não demonstrado. Recurso desprovido.